Tribunal: STF
Processo: RE 607109
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    1. O Instituto Aço Brasil requer sua admissão no feito como amicus curiae, apontando pretender efetuar “exposições técnicas que serão apresentadas ao longo deste instrumento e que possibilitarão ao Supremo Tribunal Federal enxergar a questão jurídica sob uma nova perspectiva que ainda não fora debatida” (evento 58).
    2. O art. 138, caput, do CPC/2015, autoriza a admissão, pelo relator(a), de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e o requerente ostente representatividade adequada. A intervenção do amicus curiae, na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. É por isso que o art. 138, caput, do Código de Processo Civil lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator(a) do processo, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução do problema jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto, acrescida da interpretação jurídica definida pelos precedentes formados por este Supremo Tribunal Federal, desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. No caso concreto, configurada a legitimidade do requerente para pleitear seu ingresso nesse processo, na qualidade de amicus curiae, uma vez que o Instituto Aço Brasil, antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia, fundado no ano de 1963, representa, no contexto nacional, os interesses e contribui nos debates acerca das questões que circundam a indústria nacional produtora de aço, conforme estatuto social juntado no processo.
    5. Por decisão anterior, constato que, conquanto reconhecendo a legitimidade, indeferi pleito no mesmo sentido efetuado por dois outros requerentes: Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT e Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico – ABIPLAST, por meio da sua Câmara Nacional dos Recicladores de Material Plástico – CNRPLAS, ao fundamento de que, quando dos requerimentos, o feito já se encontrava liberado para pauta, óbice temporal que esta Suprema Corte adotado para negar tais pleitos (evento 52).
    6. De fato, este feito estava pautado para julgamento para o dia 1º.4.2020, mas dela foi retirado, pela Presidência desta Suprema Corte, em razão de necessário remanejo provocado pela premência do julgamento de ações vinculadas à pandemia da Covid-19.
    7. Como já reconheci em outro feito (RE 603624, DOe 29.4.2020), o Plenário fixou entendimento pelo afastamento do óbice temporal, devidamente justificado, quando presentes os critérios de relevância da controvérsia, representação qualificada do requerente e possibilidade de efetivo incremento argumentativo do processo, conforme, por exemplo, o decidido no julgamento do RE 760.931, de minha relatoria. Tratando-se de feito retirado de pauta, abre-se o interesse do Plenário para análise da perspectiva argumentativa a ser agregada com a manifestação dos requerentes.
    8. Ante o exposto, revendo decisão anterior, uma vez afastado o óbice temporal que a determinou, defiro os pedidos formulados por Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT e Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico – ABIPLAST, por meio da sua Câmara Nacional dos Recicladores de Material Plástico – CNRPLAS, e pelo Instituto Aço Brasil para a admissão no feito, na qualidade de amici curiae.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora